Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA. CORPO ESTRANHO. ESQUECIMENTO. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO
1. A contagem do prazo prescricional tem início com o efetivo conhecimento da lesão provocada pelo ofensor (teoria da actio nata), conforme entendimento do C. STJ.
2. O esquecimento de corpo estranho (gaze) no interior do corpo do paciente constitui erro médico que independe da complexidade do procedimento adotado, gerando o dever de reparar os danos provocados, circunstância que caracteriza dano extrapatrimonial.
3. O erro médico decorrente da imperícia do profissional médico responsável pela cirurgia não gera responsabilização do hospital na hipótese em que inexiste vínculo laboral entre eles (Precedentes C. STJ).
4. Constitui dano estético a deformidade física aparente decorrente da má cicatrização da cirurgia realizada.
5. Foi majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e pelo dano estético para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6. Foi conhecido parcialmente do apelo do 1o réu e, na parte conhecida, negou-se provimento. Deu-se provimento ao apelo da autora.